Tribunal: TJSP
Processo: 1043600-36.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação anulatória de parcelamento c.c. repetição de indébito tributário. ISSQN. Dívida existente nos cadastros da municipalidade-ré. Entabulação de acordo de parcelamento por parte da autora.
Primeiramente, afastam-se as preliminares arguidas. Não há inépcia da inicial, eis que da sua leitura é possível aferir o pedido e sua causa de pedir. Outrossim, deve ser mantida a concessão da gratuidade

Ementa:
Ação anulatória de parcelamento c.c. repetição de indébito tributário. ISSQN. Dívida existente nos cadastros da municipalidade-ré. Entabulação de acordo de parcelamento por parte da autora.
Primeiramente, afastam-se as preliminares arguidas. Não há inépcia da inicial, eis que da sua leitura é possível aferir o pedido e sua causa de pedir. Outrossim, deve ser mantida a concessão da gratuidade judiciária, pois não houve notícia de alteração da condição financeira da beneficiária, tampouco fato que ensejasse sua revogação.
No mérito, o cerne principal da controvérsia cinge-se em saber se há possibilidade de discutir o débito judicial havendo acordo de parcelamento em curso.
Sobreveio sentença de procedência. Entendeu o juiz que a autora goza de imunidade tributária, de modo a não poder ser compelida ao pagamento de ISSQN. Anulou, portanto, o acordo celebrado.
Manutenção de rigor.
Boa-fé caracterizada, sobretudo pelo dever de minimizar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
Não se desconhece que a adesão ao parcelamento implica em renúncia ao direito em discussão. No entanto, no caso em apreço, existem peculiaridades que autorizam a apreciação judicial da matéria, bem como o permissivo constitucional do art.5o, XXXV da CF ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito").
No mais, há entendimento do STJ no sentido da possibilidade de discussão judicial de dívida parcelada quando se abordam seus aspectos jurídicos (REsp 1.133.027-SP).
No caso, o reconhecimento da imunidade da autora já fora efetuado em sede administrativa.
Juros e correção monetária – reforma, de ofício, dos parâmetros fixados.
Obediência ao princípio da isonomia. Aplicação dos mesmos índices utilizados pelo Poder Público na cobrança de seus créditos tributários, com a observância do decidido em 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux do STF que, nos autos do RE 870.947 (Tema 810), atribuiu efeito suspensivo à aplicação do citado julgado no tocante à correção monetária.
Nega-se provimento ao recurso, reformando-se, de ofício, os consectários legais a incidir na repetição, nos termos do acórdão. Ato contínuo, majora-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido (valores repetidos), nos termos do art. 85, §11 do CPC.